Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-53.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548 DO STF. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ressalvado o ponto de vista pessoal desta Relatoria – no sentido de que o atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resulta em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na lista de espera, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional – em razão do princípio da colegialidade (em obediência ao que decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 548) bem como à jurisprudência desta eg. 7a Turma Cível) julgo procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em providenciar vaga a infante autora em creche pública ou particular próxima à residência da sua genitora, às expensas do Estado, no prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do direito fundamental das outras crianças que já estão com a inscrição efetivada e aguardando vaga e com o reconhecimento dos mesmos efeitos da responsabilidade que seria aplicável às outras fases do ensino, notadamente às crianças a partir dos 4 (quatro) anos de idade.
2. Recurso conhecido e provido.